Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA CONSULTA SISTEMAS DE PESQUISA DISPONIBILIZADOS AO JUÍZO. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO IV, CPC. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO.
1.Não se olvida que a citação indispensável para o regular prosseguimento do processo (art. 239 do Novo Código de Processo Civil) e sua ausência autoriza a extinção com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, contudo, na hipótese dos autos, foi diligenciado em um único endereço indicado pelo apelante. 2. Não obstante o exequente não tenha se manifestado em 5 (cinco) dias sobre a diligência infrutífera, os princípios da cooperação e economia processual orientam a consulta aos sistemas à disposição do Juízo, para evitar a extinção prematura do processo.
3. Recurso conhecido e provido.